Tribunal: TJSP
Processo: 1002595-60.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1002595-60.2018.8.26.0248
VOTO No 32819
Registro: 2020.0000108452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1002595-60.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que é apelante
FREDERICO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA MARTINS, é apelado AMÉRICO
ROCHA NOGUEIRA JUNIOR.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA
WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1002595-60.2018.8.26.0248
VOTO No 32819
Apelante: FREDERICO JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA MARTINS
Apelado: AMÉRICA ROCHA NOGUEIRA JUNIOR
Comarca: Indaiatuba - 1a Vara Cível
EMENTA:
SERVIÇOS
PROFISSIONAIS.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
RECURSO
INTERPOSTO
PELO
AUTOR. APELAÇÃO INTERPOSTA ALÉM DO
PRAZO
LEGAL.
PRAZO
RECURSAL
PEREMPTÓRIO.
INTEMPESTIVIDADE
DA
APELAÇÃO.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação (fls. 263/273, com preparo às fls. 274/275),
interposta contra a r. sentença de fls. 239/243, cujo relatório se adota, proferida
pelo MM Juiz João Aender Campos Cremasco, que assim decidiu: “JULGO
IMPROCEDENTE a ação e PROCEDENTE EM PARTE a reconvenção para
condenar o autor à ressarcir o réu a quantia de R$ 71.652,000, com correção
monetária desde a data de 14/06/2013 (data que a obra foi encerrada), pela
Tabela do TJSP e com juros de 1% ao mês, a contar da data de 14/06/2013
(Súmula 54 do STJ), conforme o art. 406 do Código Civil, combinado com o art.
161, § 1o, do Código Tributário Nacional. O autor arcará com o pagamento das
custas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% do valor da
condenação”.
Vieram embargos de declaração das partes (fls. 246/253 e
254/256), que foram acolhidos em parte, nos seguintes termos (fls. 259/260):
“ACOLHO EM PARTE os embargos, para integrar a sentença de fls.244/245, de
forma a que conste no dispositivo: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1002595-60.2018.8.26.0248
VOTO No 32819
ação e PROCEDENTE EM PARTE a reconvenção para condenar o autor a
ressarcir o réu a quantia de R$ 71.652,00, com correção monetária desde a data
de 14/06/2013 (data que a obra foi encerrada), pela Tabela do TJSP e com juros
de 1% ao mês, a contar da data de 14/06/2013 (Súmula 54 do STJ), conforme o
art. 406 do Código Civil, combinado com o art. 161, § 1o, do Código Tributário
Nacional”.
Apela o autor sustentando, preliminarmente que: 1) a sentença é
extra petita; 2) houve o cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado do processo. No mérito, alega que a decisão é omissão no que se refere
à compensação entre a quantia devida e a confessada pelo apelado. Diz que a
sucumbência é recíproca no tocante ao pedido reconvencional. Pondera sobre a
existência de defeitos na execução da obra e a obrigação de repará-los.
Subsidiariamente, pede a fixação dos juros de mora a partir da data em que os
reparos forem efetivamente realizados e não do encerramento da obra. Pede
provimento ao recurso.
Contrarrazões às fls. 278/293, aduzindo a intempestividade do
recurso, litigância de má-fé do recorrente e pugnando pela majoração da verba
sucumbencial.
É o relatório.
O recurso é intempestivo, não merecendo ser conhecido.
De acordo com o disposto no § 5o do artigo 1.003 do CPC, o prazo
para interposição do recurso de apelação é de quinze dias, começando a correr da
data em que os advogados são intimados da decisão.
Contra a r. sentença ora recorrida foram opostos embargos de
declaração, os quais foram acolhidos em parte pela r. decisão de fls. 259/260.
A respeitável decisão de fls. 259/260 foi disponibilizada no Diário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a CÂMARA - SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível - No 1002595-60.2018.8.26.0248
VOTO No 32819
Oficial em 18 de outubro de 2019, sexta-feira (fls. 261), considerando-se a data de
publicação, o primeiro dia útil subsequente, ou seja, 21 de outubro de 2019
(segunda-feira), de modo que o prazo para recorrer expirou em 12 de novembro de
2019.
Entretanto, o recurso de apelação foi protocolado apenas em 14 de
novembro de 2019 (fls. 263), denotando a sua intempestividade.
Vale ressaltar que a fluência do referido prazo não foi afetada por
nenhuma causa que pudesse justificar a tardia interposição.
A intempestividade é motivo para o não conhecimento do recurso,
por se tratar de requisito de admissibilidade.
Em razão do insucesso da ré e apelante, igualmente nesta fase
recursal e, em atenção à ordem processual, não há como deixar de se atentar para a
necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte
vencedora, que atuou nesta instância, oferecendo resposta ao recurso de apelação,
pese o seu não conhecimento. Assim sendo, majoro a verba honorária advocatícia,
para 12% sobre o valor condenatório (art. 85, §§ 2.o e 11 do CPC).
Por fim, não tem lugar a aplicação das penalidades por litigância de
má-fé pleiteada nas contrarrazões, uma vez que não restou caracterizado dolo
processual imputável à parte, em qualquer das hipóteses elencadas no art. 80, do
CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do apelo.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora